Tribunal: STF
Processo: HC 197326
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de aumento. Crime cometido nas imediações de estabelecimento de ensino. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. A discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu que o “tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local” (HC 116.929, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 



    3. Para além de a hipótese ser de paciente condenado pelo tráfico de 82 kg de maconha, o fato é que, tal como assentou o STJ, “o crime foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Tal fundamento, por si só, justifica a imposição da referida causa de aumento, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como ‘público-alvo’ os frequentadores desses locais”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.